Tribunal: STF
Processo: AI 522578
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-06
Data de publicação: 2007-03-06

Ementa:
EMENTA: Prisão civil por dívida alimentar. Recurso extraordinário:
   descabimento: ausência de prequestionamento do artigo 5º, LXVII,
   da Constituição tido por violado (Súmula 282); controvérsia
   decidida à luz da legislação infraconstitucional: alegada
   violação de dispositivo constitucional que, se ocorresse, seria
   reflexa ou indireta: incidência, mutatis  mutandis, da Súmula 636.